Tribunal: STF
Processo: ARE 1591645
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento. Verba “férias recebidas". Súmula 282 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência do óbice da Súmula 282 do STF.

    2. A parte agravante sustenta que os fundamentos da decisão agravada desconsideraram a particularidade de que as férias recebidas pelos trabalhadores não podem ser classificadas como verba remuneratória.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados no recurso extraordinário são aptos a reformar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    4. Os argumentos que fundamentam o recurso não são capazes de reformar a decisão, pois não demonstram o desacerto do entendimento que assentou a ausência de prequestionamento da discussão acerca da natureza da verba "férias recebidas".

    5. A ausência de discussão prévia na instância de origem sobre a matéria constitucional invocada no recurso extraordinário impede o conhecimento do recurso, conforme o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.